Tribunal: CARF
Processo: 13854.000086/2005-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.000086/2005-94
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.442 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TEREOS AÇUCAR E ENERGIA ANDRADE S.A. (ANDRADE AÇÚCAR E
ÁLCOOL S.A.)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. LAPSO
MANIFESTO.
Demonstrada e comprovada inexatidão material e lapso manifesto, cabem
embargos para retificação do equívoco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material, na forma
indicada.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D’Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão no 3301-010.581, datado de 27 de julho de 2011, proferido por essa 1a Turma Ordinária
que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário nos termos da
ementa reproduzida, a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2005
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO/
COMPENSAÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.000086/2005-94
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000086/2005-94

A compensação de saldo credor de créditos presumidos da agroindústria do PIS e da
Cofins somente passou a ser permitida para os fatos geradores ocorridos a partir do ano
calendário de 2006 e sob determinadas condições.
Os descontos de créditos presumidos da agroindústria se limitam aos insumos
adquiridos de pessoas físicas ou recebidos de cooperado pessoa física, desde que
utilizados na produção de mercadorias destinadas à alimentação humana e/ ou animal.
COMBUSTÍVEIS. CANA-DE-AÇÚCAR. PRODUÇÃO AGRÍCOLA. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com combustíveis utilizados na produção da cana-de-açúcar,
matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos industrializados sujeitos à tributação
da contribuição pelo regime não cumulativo, dão direito ao desconto de créditos da
contribuição, passíveis de dedução do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou
de ressarcimento/compensação do saldo credor.
ADUBOS. FERTILIZANTES. CALCÁRIO. DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com adubos, fertilizantes, calcário e defensivos agropecuários não dão direito
ao desconto de créditos da contribuição pelo fato de que, nas suas aquisições, não houve
pagamento da contribuição, uma vez que suas vendas estão sujeitas à alíquota 0 (zero).
FRETES. TRANSPORTE. CANA-DE-AÇÚCAR. LAVOURA/USINA. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com fretes para o transporte da cana-de-açúcar da lavoura para a
usina integram o custo da matéria-prima dos produtos fabricados e vendidos e dão
direito ao desconto de créditos da contribuição nos termos do inciso II do artigo 3o da
Lei no 10.833/2003.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
AQUISIÇÃO.
Por força do disposto no disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, adota-se,
essa decisão do STF no julgamento do RE no 599.316/SC, com repercussão geral, para
reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre os encargos de
depreciação dos bens utilizados na produção dos bens destinados a venda.
MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos das mercadorias adquiridas com o fim de exportação não dão direito à
empresa exportadora de descontar créditos sobre os custos de suas aquisições; o
desconto de créditos sobre tais operações é vedado expressamente por lei.
INDUSTRIALIZAÇÃO. ÁLCOOL CARBURANTE. MERCADO INTERNO. NOTAS
FISCAIS. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A documentação carreada aos autos, notas fiscais de venda, comprova que o álcool
vendido no mercado interno, com o fim específico de exportação, foi para fins
carburante, cujas operações estão sujeitas ao regime cumulativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
31/01/2005 DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em
diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração
alegando obscuridade na decisão, pelo fato de o RE no 519.316/SC apontado como fundamento
para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos da Cofins sobre os custos/despesas
com encargos de depreciação de máquinas e equipamentos utilizados no seu processo produtivo,
adquiridos em datas anteriores a 1o de maio de 2004, tratar de matéria diversa.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000086/2005-94

Analisados os embargos, a Presidente desta 1a Turma Ordinária admitiu-os para
sanar a suscitada obscuridade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
assim dispõe quanto aos embargos de declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...).
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
(...)
Da análise do acórdão embargado, verifica-se que, de fato, houve um erro material
devido a lapso manifesto. No voto condutor, foi apontado o RE no 519.316/SC para fundamentar
o direito de o contribuinte descontar créditos da Cofins, calculados sobre os encargos de
depreciações das máquinas e equipamentos do processo produtivo do contribuinte adquiridos em
datas anteriores a 1o de maio de 2004. Contudo, o RE correto é de no 599.316/SC, conforme
consta da ementa do acórdão embargado.
Dessa forma, visando corrigir a suscitada obscuridade, altero a redação do voto
condutor do acórdão embargado, no parágrafo onde ocorreu o erro material por lapso manifesto,
conforme segue:
Texto original:
No entanto, em decisão recentíssima, no RE no 519.316/SC, transitada em
julgado em 20/04/2021, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu que o artigo 31, caput, dessa lei, é inconstitucional, conforme ementa
reproduzida a seguir: (destaque não original).
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO –LIMITAÇÃO – LEI
No 10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não
cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou
o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até
30 de abril de 2004.
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. ART. 31 DA LEI No 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE.
A limitação temporal do aproveitamento dos créditos decorrentes das aquisições de bens
para o ativo imobilizado realizadas até 30 de abril de 2004, no regime não-cumulativo
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000086/2005-94

do PIS e COFINS, ofende os princípios constitucionais do direito adquirido, da
irretroatividade da lei tributária, da segurança jurídica e da não-surpresa.
Declarada a inconstitucionalidade o art. 31 da Lei no 10.865/05 pela Corte Especial
deste Tribunal.
Nova redação:
No entanto, em decisão recentíssima, no RE no 599.316/SC, transitada em
julgado em 20/04/2021, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu que o artigo 31, caput, dessa lei, é inconstitucional, conforme ementa
reproduzida a seguir:
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO –LIMITAÇÃO – LEI
No 10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não
cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou
o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até
30 de abril de 2004.
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. ART. 31 DA LEI No 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE.
A limitação temporal do aproveitamento dos créditos decorrentes das aquisições de bens
para o ativo imobilizado realizadas até 30 de abril de 2004, no regime não-cumulativo
do PIS e COFINS, ofende os princípios constitucionais do direito adquirido, da
irretroatividade da lei tributária, da segurança jurídica e da não-surpresa.
Declarada a inconstitucionalidade o art. 31 da Lei no 10.865/05 pela Corte Especial
deste Tribunal.
Em face do exposto, acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes,
para corrigir o erro material, na forma indicada.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital